Tribunal: STF
Processo: ARE 897330
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GIEFS. BASE DE CÁLCULO. DÉCIMO TERCEIRO. TERÇO DE FÉRIAS. SÚMULA 280/STF.



    1. Para divergir do Tribunal de origem acerca da incidência da vantagem denominada GIEFS na base de cálculo do terço de férias e da gratificação natalina, é necessário rever a interpretação dada a leis infraconstitucionais, providência que não tem lugar neste momento processual.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.